Tribunal: TJSP
Processo: 1005508-85.2023.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pela ora embargada. Supostas omissões e contradições.
Omissão verificada quanto à preliminar de deserção. Preparo, no entanto, recolhido em valor suficiente, considerando o valor da condenação.
Omissão ou contradição no tocante ao afastamento da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, ademais,

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pela ora embargada. Supostas omissões e contradições.
Omissão verificada quanto à preliminar de deserção. Preparo, no entanto, recolhido em valor suficiente, considerando o valor da condenação.
Omissão ou contradição no tocante ao afastamento da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, ademais, inexistente. De acordo com tranquila orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses ou dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, sem efeito modificativo.